Tribunal: TJSP
Processo: 0001009-40.2015.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Alegação de ambas as partes. Parte autora que se insurge contra a condenação à indenização pelas acessões. Argumento de sentença extra petita. Rejeição. Indenização que é consequência do retorno das partes ao estado anterior, decorrente da rescisão contratual,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de parcial procedência. Alegação de ambas as partes. Parte autora que se insurge contra a condenação à indenização pelas acessões. Argumento de sentença extra petita. Rejeição. Indenização que é consequência do retorno das partes ao estado anterior, decorrente da rescisão contratual, e deflui de cláusula contratual. Afastamento da indenização que importaria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Recurso do requerido que pede anulação da r. sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. Desnecessária prova da posse, pois não se trata de ação de reintegração de posse, mas de rescisão do contratual. Reintegração como mera consequência da declaração da rescisão. Rejeição da discussão sobre melhor posse. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP`. Sentença mantida. Recursos não providos.